Tribunal: TJSP
Processo: 2149191-51.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de uso restrito - Pedido de revogação da prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.